Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Privilégio.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Os depoimentos dos policiais, em juízo, que viram o momento em que os réus, ao serem abordados, dispensaram maconha (101,17 gramas) e dinheiro, corroborados pelos diálogos extraídos do aparelho celular de um dos réus, relacionados à traficância de drogas, dando certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3 - A prática de atos infracionais análogos a crimes com violência e grave ameaça não servem, por si, para valorar desfavoravelmente a culpabilidade.
4 - A quantidade de maconha apreendida (101,17g) não autoriza o aumento da pena-base. E o concurso de pessoas não serve, de maneira isolada, para valorar negativamente as circunstâncias do crime de tráfico de drogas, especialmente quando não demonstrado, no caso concreto, que aumentou, de alguma forma, a gravidade do delito.
5 - Primários os réus, sem antecedentes penais e sem provas de que se dedicam a atividades criminosas, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06, na fração máxima - 2/3.
6 - Apelação provida em parte.